Tribunal: CARF
Processo: 10980.911624/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911624/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.811 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES GRITSCH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parte ao recurso voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito
em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911624/2011-82
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-89.388, proferido pela 3a
Turma da DRJ/BHE, em 16 de janeiro de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada pela Recorrente, reconhecendo, parcialmente, o direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre do ano calendário de 2006, período
01/07/2006 a 30/09/2006
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 01, por
meio do qual as compensações declaradas no PER/DCOMP no
13234.71040.311006.1.3.02-8058, foram homologadas parcialmente.
A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar integralmente os débitos informados. O crédito utilizado se refere a saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2006, período 01/07/2006 a 30/09/2006, no valor de
R$ 15.175,50. Concorreu para a formação do saldo negativo, parcela referente à
dedução de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 15.175,50. O valor do
imposto de renda retido na fonte foi confirmado parcialmente no valor de R$ 7.959,74.
Consta do despacho decisório, que o valor apurado para o IRPJ do período em análise é
igual a zero. Conseqüentemente, foi reconhecido crédito no valor de R$ 7.959,74.
O valor dos débitos indevidamente compensados é igual a R$ 5.970,79 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Art. 168 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei
9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
A ciência do despacho se deu em 19/07/2011 (fl. 06).
Em 15/08/2011, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 14 e 15. Nela
constam, resumidamente, os seguintes argumentos:
• A Manifestante alega que enviou PER/DCOMP para compensação de débito
utilizando saldo negativo do 3o trimestre de 2006, período 01/07/2006 a 30/09/2006.
• Através do Despacho Decisório no 941342945, tomou ciência de que o crédito
pleiteado foi reconhecido parcialmente.
• Para demonstrar que o crédito pleiteado é verídico está anexando os seguintes
documentos: Cópia do PER/DCOMP no 13234.71040.311006.1.3.02-8058; Cópia do
Razão das contas contábeis 1796 e 65, onde foram contabilizadas as retenções que
compõem o montante a ser compensado; cópia do recibo de entrega da DIPJ/2007;
cópia da ficha 12A da DIPJ/2007, onde demonstra o saldo negativo de R$ 15.175,50;
cópia da ficha 54 Demonstrativo do Imposto de Renda na Fonte; cópia dos
Comprovantes de Rendimentos fornecidos pelas cliente e cópia das notas fiscais que
originaram as retenções.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

• Que os créditos existem e foram deduzidos pelos seus cliente quando efetuaram os
pagamentos.
• A Manifestante solicita que o referido PER/DCOMP seja integralmente homologado,
reconsiderando, desta forma, o Despacho Decisório emitido.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/BHE julgar procedente em parte a manifestação
de inconformidade, interposta pela Recorrente para reconhecer o direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre do ano calendário de 2006, período 01/07/2006 a
30/09/2006, no valor original de R$ 4.962,38 (quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e
trinta e oito centavos), para ser utilizado na compensação declarada em litígio no presente
processo, até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada com parte da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
com o seguintes argumentos:
I - Os Fatos
Na data de 31/10/2006, enviamos a PER/DCOMP de ns 13234.71040.311006.1.3.02-
8058, para compensação do saldo negativo de IRPJ 3o Trimestre de 2006 - 01/07/2006 a
30/09/2006, no montante de R$15.175,50. Através do Despacho Decisório no
941342945 de 19/07/2011, tomamos ciência de que o crédito pleiteado foi homologado
parcialmente, no montante de R$ 7.959,74. Os créditos confirmados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil foram inferiores ao informado para compensação na referida
PER/DCOMP.
Na data de 15/08/2011, a Signatária enviou a Manifestação de Inconformidade,
Indicando a existência do crédito "saldo negativo de IRPJ 3S Trimestre de 2006-
01/07/2006 a 30/09/2006' bem como, todos os documentos que comprovavam a
existência destes créditos.
Surpreendentemente, na data de 10/09/2020, a signatária recebeu através do portal E-
CAC o Acórdão 02-89.388 – 3o Turma da DRJ/BHE, no qual a referida Turma
reconheceu o direito creditório em parte no valor de R$ 4.962,38, ficando ainda um
saldo remanescente de R$ 2.253,38.

Salientamos que na ocasião do reconhecimento dos créditos por nós pleiteados, a Turma
julgadora se atentou a créditos que não foram por nós pleiteados na PED/COMP acima
mencionada, resultando distorção do valor original pleiteado do crédito, e
consequentemente do saldo.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

Se observa no quadro acima, que o único credito não reconhecido pela 35 Turma da
DRJ/BHE,
é
odo
CNPJ
00.394.460/0016-28
SUPERINTENDÊNCIA
DE
ADMINISTRAÇÃO MIN FAZENDA NO PARANÁ, conforme comprovante de
rendimentos fornecido pela própria fonte pagadora que contempla o total das retenções.
As retenções ocorreram na razão de 9,45% sobre o faturamento das notas fiscais de
números 621, 633, 635, 650 e 655, as quais foram anexadas ao processo, tendo como
base de cálculo estas notas fiscais a somatória de RS 47.330,00, sendo: 4,8% IR: 1%
CSLL: 3% COFINS; e 0,65% PIS (comprovante de rendimentos anexado folha 49 do
processo de manifestação de inconformidade).
Acreditamos que o não reconhecimento do crédito, se deu em função do comprovante
de rendimento comtemplar todas as retenções ocorridas no ano, e não somente o IR no
montante de RS 2.271,84 (RS 47.330,00 x 4,8% = 2.271,84). Fato pelo qual, o presente
recurso dar-se-á apenas no montante não homologado, uma vez que, os demais créditos
já foram homologados, e não há porque de se entrar no mérito dos mesmos.

II - O Direito
DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES
II. A) Na data de 31/10/2006 a Signatária apresentou declaração de compensação ns
13234.71040.311006.1.3.02-8058 (doc. 04), para fins de utilização de "saldo negativo
de IRPJ 3a Trimestre de 2006 - 01/07/2006 a 30/09/2006, perfazendo "crédito original"
de no montante de R$15.175,50 o qual corrigido representava R$ 15.327,26, conforme
demonstrado abaixo.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

II. B) A PER/DCOMP acima referenciadas (II.A) utilizou crédito proveniente de saldo
negativo de IRPJ 3S Trimestre de 2006 - 01/07/2006 a 30/09/2006, conforme
demonstrado na Ficha 12s da DIPJ/2007 (Doc. 07), e reprodução abaixo

A veracidade e subsistência do crédito pode ser verificada através do cotejo do valor
evidenciado na Ficha 12A da DIPJ/2007 acima colacionada, e na documentação que deu
suporte para os valores, os quais foram por nós fornecidos no trâmite deste processo.
III - DO PEDIDO
Após os esclarecimentos acima prestados alicerçados na documentação anexada, que
provam a veracidade e subsistência do crédito objeto das compensações, a signatária
acima mencionada requer:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

a)
Seja
a
PER/DCOMP
No
13234.71040.311006.1.3.02-8058,
integralmente homologada, reformando-se desta forma o Acórdão 02-
089.388 – 3a Turma da DRJ/BHE.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
Consoante constou no acórdão de piso, foi reconhecido o crédito referente ao
saldo negativo do 3o trimestre do ano calendário de 2006, período 01/07/2006 a 30/09/2006, no
valor de R$ 4.962,38, além do valor já reconhecido no despacho decisório (R$ 7.959,74). Assim
sendo, restou assim calculado o saldo negativo do 3o trimestre do ano calendário de 2006,
período 01/07/2006 a 30/09/2006:

Destarte, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ, do 3o trimestre de 2006, período 01/07/2006 a 30/09/2006, no valor de R$
2.253,58 (R$ 15.175,50 [ Valor integral do crédito pleiteado] – R$ 12.922,12 [Total reconhecido
pela DRF e DRJ]), nos termos do art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 197).
Do Direito Creditório em Discussão
Conforme já relatado, a Recorrente busca a reforma da decisão que reconheceu
apenas parcialmente o direito creditório informado em Per/Dcomp. Assim constou na decisão de
piso:

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

Como visto, o crédito utilizado na compensação é de saldo negativo de IRPJ do 3o
trimestre do ano calendário de 2006, período 01/07/2006 a 30/09/2006. O contribuinte
apurou na linha 18 da ficha 12A de sua DIPJ do 3o trimestre do ano calendário de 2006,
período 01/07/2006 a 30/09/2006, saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 15.175,50. Na
linha 01 da ficha 12A, o IRPJ sobre lucro real é igual a zero, deste valor foi deduzido o
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 15.175,50 (linhas 12 e 13 da ficha
12A).
Subtraindo as deduções das linhas 12 e 13 do valor do IRPJ calculado, apura-se o saldo
negativo informado na linha 18.
Portanto, o crédito utilizado nas compensações analisadas tem origem na dedução
efetuada, de cuja confirmação depende a homologação pretendida.
Quanto ao IRRF, na falta da confirmação por DIRF, o documento hábil para comprovar
a retenção, a ser apresentado pelo beneficiário dos pagamentos é o previsto no art. 86 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, disciplinado pela Instrução Normativa SRF no
119, de 28 de dezembro de 2000, e alterações posteriores. É requisito para dedução do
imposto retido a sua comprovação mediante comprovante de rendimento regularmente
emitido pela fonte pagadora, consoante expressa disposição legal contida nos seguintes
dispositivos: art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985; art. 815 do RIR de
1999; art. 4o da Instrução Normativa SRF no 119, de 2000. Referidos dispositivos são
abaixo transcritos:
Lei no 7.450, de 1985:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
RIR de 1999
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte deverão comprovar a retenção correspondente com
uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
IN SRF 119, de 2000
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
Como se vê, o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é, em regra,
documento essencial para fins de comprovação do direito creditório.
Admite-se, contudo, que se possa até dispensar tal comprovante, mas desde que o
contribuinte, mediante a apresentação de outros elementos de prova, logre êxito em
demonstrar, de modo inequívoco, que efetivamente sofreu a alegada retenção na fonte.
No presente caso, a Manifestante, para comprovação do imposto de renda retido na
fonte - IRRF durante o 3o trimestre do ano calendário de 2006, período 01/07/2006 a
30/09/2006, não confirmado no Despacho Decisório, está apresentando com a
manifestação de inconformidade cópias dos comprovantes de rendimentos de fls. 44 a
49.
Análise dos comprovantes de rendimentos apresentados em conjunto com pesquisa no
Sistema Informatizado da RFB “DIRF”, confirmam os seguintes valores de IRRF
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

referente ao 3o trimestre do ano calendário de 2006, período 01/07/2006 a 30/09/2006,
conforme demonstrativo que segue:

Cabe esclarecer, que não foram considerados os comprovantes de rendimentos de fls. 44
e 48, referentes aos CNPJ nos. 60.746.948/0001-12 e 33.372.251/0001- 56,
respectivamente. O primeiro em razão de não conter rendimentos e IRRF no 3o trimestre
do ano calendário de 2006 e o seguinte por ser do código de receita 5952 e não sofrer
retenção de IR na fonte.
Ressalte-se que, na ficha 06A da DIPJ, relativamente ao 3o trimestre do ano calendário
de 2006, período 01/07/2006 a 30/09/2006, foram declarados receitas em montante
compatível com as retenções confirmadas.
Quanto as cópias de folhas do livro Razão de fls. 33 a 37, bem como as cópias das notas
fiscais de fls. 50 a 133, apresentadas pela Manifestante, não foram aceitas na presente
análise, por não possuírem o valor probatório pretendido, haja vista que não se
encontram acompanhadas de documentação comprobatória completa e suficiente,
conforme exigido pelo art. 923 do RIR de 1999:
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Isso porque a interessada houve por bem não juntar aos autos os comprovantes de
quitação das referidas notas fiscais, de modo que a documentação apresentada não
autoriza inferir, com segurança, que os pagamentos tenham sido efetivamente realizados
e, ainda, que o foram pelos valores líquidos constantes das notas fiscais apresentadas.
Não há, pois, como reconhecer a existência das alegadas retenções na fonte.
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de provar a
liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 373, I, da Lei no 13.105, de
2015 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). (...)
Portanto, há de se reconhecer o crédito referente ao saldo negativo do 3o trimestre do
ano calendário de 2006, período 01/07/2006 a 30/09/2006, no valor de R$ 4.962,38,
além do valor já reconhecido no despacho decisório.
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito no valor original de R$ 4.962,38 (quatro mil
novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), para ser utilizado na
compensação declarada em litígio no presente processo, até o limite do crédito aqui
reconhecido.”
Em suma a decisão DRJ esclareceu que, apesar de o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora ser, em regra, documento essencial para fins de comprovação do
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

direito creditório, admite-se, contudo, que se possa até dispensar tal comprovante, mas desde que
o contribuinte, mediante a apresentação de outros elementos de prova, logre êxito em
demonstrar, de modo inequívoco, que efetivamente sofreu a alegada retenção na fonte.
Desta forma, houve o reconhecimento de parte do direito creditório, contudo, não
aceitou como prova “as cópias de folhas do livro Razão de fls. 33 a 37, bem como as cópias das
notas fiscais de fls. 50 a 133, apresentadas pela Manifestante, não foram aceitas na presente
análise, por não possuírem o valor probatório pretendido, haja vista que não se encontram
acompanhadas de documentação comprobatória completa e suficiente, conforme exigido pelo
art. 923 do RIR de 1999”.
Já a Recorrente argumentou em suas razões recursais que faz jus ao direito
creditório em discussão e, dialogando com o acórdão de primeira instância, juntou aos autos
documentação comprobatório e esclareceu que
As retenções ocorreram na razão de 9,45% sobre o faturamento das notas fiscais de
números 621, 633, 635, 650 e 655, as quais foram anexadas ao processo, tendo como
base de cálculo estas notas fiscais a somatória de RS 47.330,00, sendo: 4,8% IR: 1%
CSLL: 3% COFINS; e 0,65% PIS (comprovante de rendimentos anexado folha 49 do
processo de manifestação de inconformidade).
Acreditamos que o não reconhecimento do crédito, se deu em função do comprovante
de rendimento comtemplar todas as retenções ocorridas no ano, e não somente o IR no
montante de RS 2.271,84 (RS 47.330,00 x 4,8% = 2.271,84). Fato pelo qual, o presente
recurso dar-se-á apenas no montante não homologado, uma vez que, os demais créditos
já foram homologados, e não há porque de se entrar no mérito dos mesmos
Ante tais argumentos, entendo que razão assiste ao inconformismo da Recorrente.
Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, as notas fiscais e os DARFs recolhidos pela
Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911624/2011-82

Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital